Tribunal: STF
Processo: HC 182272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaribe/CE – processo nº 0004503-95.2000.8.06.0107 – condenou os pacientes ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. O Juízo impôs as penas, no tocante a Valdeci, em 14 anos de reclusão, no regime fechado e, quanto a Antonio, em 10 anos de reclusão, no regime fechado. Reconheceu o direito de recorrerem em liberdade.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.
    Formalizada revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o agravo em recurso especial nº 1.516.860/CE. 
    O impetrante sustenta configurado cerceamento de defesa, aludindo ao indeferimento de pedido de remarcação da sessão do Júri sem intimação do advogado constituído. Aponta indevida a nomeação da Defensoria Pública. Afirma caracterizada nulidade, no que violado o direito dos pacientes de escolherem defensor. 
    Postula, no campo precário e efêmero, a expedição de salvo-conduto. No mérito, busca a anulação do processo-crime a partir da realização do Júri.
    Certidão juntada ao processo revela agendada a sessão de julgamento para 27 de maio de 2003, tendo o advogado renunciado em 5 de maio anterior. Sobreveio adiamento, ficando estipulada a data de 2 de junho de 2006, mas, mediante peça protocolada na véspera, o novo defensor requereu a postergação. O Juízo acolheu o pedido, procedendo ao reagendamento para 19 de maio de 2019. Em 14 de maio anterior, o impetrante voltou a postular remarcação, justificando ter, em 21 de maio subsequente, audiência de instrução, considerado processo diverso, em Belém do Pará/PA, distante 1.500 quilômetros da Comarca de Jaguaribe/CE. O Juízo indeferiu o pedido, uma vez que o compromisso era em data posterior à do Júri. Ante a ausência do representante processual na sessão, determinou a assistência pela Defensoria Pública. 
    2. Conforme se depreende dos documentos juntados ao processo, o Juízo, levando em conta o compromisso do advogado constituído estar marcado para data posterior à do Júri, deixou de acolher pedido de adiamento deste, nomeando, considerada a falta do profissional da advocacia à sessão, a Defensoria Pública para assistir os pacientes. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez verificada, no julgamento, a regular prática da defesa por profissional habilitado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator